Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752947-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLEITON LISBOA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 78484221 dos autos de origem), que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento de honorários periciais somente pela agravante, nos autos da ação de conhecimento movida por CLEITON LISBOA DOS REIS. Visando à completa reforma da decisão agravada, a recorrente alegando, em apertada síntese, a inexistência de relação de consumo no caso, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova. Defende que “Não obstante haja dessemelhança da capacidade econômica das partes então litigantes, esse fato, por si só, não se presta a justificar a inversão do ônus da prova, técnica tal que foi consagrada no art. 6o, VIII, CDC, com o intuito de garantir ao consumidor uma igualdade de condições em relação ao fornecedor, na relação processual.” (ID 22327583) Menciona jurisprudência em corroboração da tese delineada. Tece argumentos sobre a necessidade de deferimento da tutela de urgência postulada nesta pretensão reformatória, destacando as possíveis consequências financeiras em seu desfavor oriundas da decisão combatida. Ao final, aduzindo a presença dos requisitos autorizativos à concessão de efeito suspensivo recursal, pugna pelo deferimento do provimento antecedente, com a respectiva confirmação por ocasião do julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão impugnada. É o breve relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 22327585), depreende-se assim que o agravo de instrumento interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Em sede de cognição sumária, admitida para o momento, tenho por demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ancorado sobretudo na jurisprudência hegemônica acerca da controvérsia que compõe o objeto desta pretensão reformatória. A propósito, calha transcrever julgados recentes desta Corte de Justiça sinalizando para a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC em casos semelhantes. A ver, in verbis: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICÁVEL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. Por se tratar de obrigação legal e não contratual ou de consumo, não existindo opção de escolha, não se aplicam as regras do direito consumerista na relação entre o segurado com o seguro obrigatório DPVAT. A distribuição dinâmica do ônus da prova é inaplicável no caso em que não há dificuldade na produção da prova, mas apenas a hipossuficiência da parte em arcar com o seu custo. Não há óbice no rateio dos honorários periciais quando uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, ficando o pagamento adstrito às regras da Portaria no 101 de novembro de 2016. (Acórdão 1287311, 07242413020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRENCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIA. INOVAÇÃO RECUSAL. DESACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO QUANTO AO GRAU DA INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA RÉ. REQUERIMENTO SOMENTE DA PARTE AUTORA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA. TJDFT. 1.Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada. 2. Aviada a irresignação a tempo e modo, não se há falar em preclusão. 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 4.Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/RP). 5. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)", motivo pelo qual tanto o acidente quanto o dano dele decorrente encontram-se no contexto dos fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, ordinariamente, o ônus processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC. 6. A norma processualista elucida que "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes", nos termos do art. 95. 7. A circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não se traduz em impossibilidade ou dificuldade de realização da prova técnica, que será realizada por perito designado pelo Juízo e, quanto aos honorários, o art. 95, §3o, do CPC disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por Servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 8. De outro lado, se a seguradora ré, ora agravante, questiona o grau de incapacidade da autora, ora agravada, aduzindo para tanto fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado, atrai para si, por consequência, o ônus processual de produzir a correspondente prova, de acordo com o critério geral de distribuição do ônus probatório (373, II, CPC), devendo, por conseguinte, adiantar o pagamento dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 do CPC. 9. No caso em apreço, diante do pedido somente da parte autora - inclusive deferido pelo juízo, cabe esta arcar com os custos conforme a regra geral do CPC. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1290582, 07222537120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, deferiu a realização de perícia médica e inverteu o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente à recorrida o ônus da produção da prova pericial. 2. A regra geral prevista no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil é mitigada pela disposição inserida no seu §1o. Trata-se da "distribuição dinâmica do ônus da prova", segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral (caput), o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova. 3. A inversão do ônus da prova não tem o condão de alterar a responsabilidade sobre o custeio da prova pericial, pois não se pode obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pela outra parte. O afastamento da regra de distribuição ordinária, portanto, não pode ser baseado tão somente na hipossuficiência econômica de uma das partes. Caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o teor do §3o do art. 95 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288385, 07200460220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada consiste na determinação de pagamento dos honorários periciais havida caso interesse a produção da prova em tese necessária para elucidação do grau de incapacidade do agravado, aplicando o CDC em situação que não configura relação de consumo, consoante julgados supra, invertendo o ônus probatório. Ademais disso, no particular, verifica-se ser o agravado beneficiário da justiça gratuita e ter requerido a perícia, razão pela qual a remuneração do expert, via de regra, deve estar balizada pelos parâmetros da Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal e Resolução 2.032/2016 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Nesse cenário, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito desta pretensão recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo se mostra uma medida prudente e necessária para evitar que atos processuais sejam realizados de forma contrária ao entendimento jurisprudencial que reputo mais abalizado sobre a matéria debatida nestes autos. Diante de todo o exposto, e por vislumbrar presentes, ao menos nesta análise instrumental, provisória e rarefeita desta lide, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida, até ulterior provimento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator